Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREVIA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA E FÍSICA DA VÍTIMA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou, por mais 90 dias, a monitoração eletrônica imposta ao agravante como medida protetiva de urgência, com fundamento na persistência de risco à integridade física e psíquica da vítima, diante de indícios de descumprimento de zona de exclusão, aproximações injustificadas e contatos indiretos.
2. Considerando a natureza penal da medida e a ausência de previsão legal de recurso, impõe-se o recebimento do agravo como reclamação criminal, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, viabilizado pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, observando-se o prazo de cinco dias.
3. A ausência de prévia intimação do reclamante não compromete a validade da decisão, por se tratar de medida protetiva de urgência, cuja natureza preventiva e cautelar autoriza decisões unilaterais do juízo, com base em elementos mínimos de risco, conforme previsão do art. 19, §6o, da Lei no 11.340/2006, e jurisprudência pacificada.
4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos do relato da vítima, manifestação ministerial e registro de violação da zona de exclusão pela central de monitoração, o que autoriza a prorrogação como medida proporcional e necessária à proteção da ofendida.
5. A monitoração eletrônica imposta ao reclamante não representa violação desarrazoada à sua liberdade, sendo compatível com a tutela prioritária conferida às vítimas de violência de gênero e com o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da existência de filhos em comum e da possibilidade de encontros fortuitos.
6. A manutenção da medida encontra amparo no entendimento do STJ firmado no Tema Repetitivo no 1.249, segundo o qual a vigência das medidas protetivas está condicionada à persistência do risco, independentemente de inquérito ou ação penal em curso.
7. Reclamação conhecida e improcedente.